Tribunal: TJPA
Processo: 0000330-95.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000330-95.2012.8.14.0006

APELANTE: SUYANNE NAYARA BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART.

art.168, §1°, c/c art. 71 do Código Penal – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME –
–
DECISUM
MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I - Na hipótese, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo da recorrente como a autora do evento reprovável. Em que pese a recorrente negar a autoria dos fatos, essa assertiva restou isolada nos autos. Assim,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita praticado pela recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

II – Com efeito, extraem-se dos autos que o delito se perpetuou por cerca de 04 meses, ocasião em que se apropriou da quantia de
R$ 112.076, 71. Assim, em face das
diversas reiterações delituosas, considerando as condições de tempo, lugar e modo de execução idênticas, incontroverso se observar a continuidade delitiva nos termos do art.7I do CPB. Vale observar que o STJ entende que a
consumação do crime de apropriação indébita ocorre quando o agente, de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa-fé, passando a dela dispor como dono. Além disso, a reparação do dano, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito previsto no art. 168 do CP, bem como a punibilidade do agente. Precedentes do STJ;

III - Dessa forma, ainda acerca das provas o
art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com supedâneo, tão somente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Nada obstante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos;

IV - Em face do exposto, segue a recorrente condenada
às penas de
02 (dois) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial aberto e 05 dias multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, por infringência ao art. art.168, §1°, c/c art. 71 do Código Penal.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SUYANNE NAYARA BEZERRA DA SILVA,
foi julgada e ao final condenada às penas de
02 (dois) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial aberto e 05 dias multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, por infringência ao art.
art.168, §1°, c/c art. 71 do Código Penal
. Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa do recorrente asseverou, devido à ausência de qualquer prova que desse amparo ao
decisum
condenatório, imperioso o reconhecimento da improcedência da acusação com a consequente absolvição da apelante por insuficiência probatória (ID 5212026).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 5212027).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto (ID 5383544).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
SUYANNE NAYARA BEZERRA DA SILVA, e face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Segundo a denúncia
a acusada
SUYANNE NAYARA BEZERRA DA SILVA,
trabalhou na empresa da vítima no mês de novembro/2011, apropriou-se indevidamente da importância de R$ 112.076, 71 (cento e doze mil e setenta e seis reais e setenta e um centavos) e, para tanto, falsificou a assinatura do sócio e diretor da empresa TOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA, Robson Cortez de Morais, em setenta c seis retiradas de valores.

Devidamente processada, a recorrente
SUYANNE NAYARA BEZERRA DA SILVA, foi
julgada e ao final condenada às penas de
02 (dois) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial aberto e 05 dias multa por infringência ao art. art.168, §1°, c/c art. 71 do Código Penal. Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Na espécie a a
propriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono. Nesse enfoque,

A materialidade do delito restou comprovado pelas cópias dos recibos de fls. 08/85, além da escritura pública de fls. 07 e demais provas orais produzidas. No tocante a autoria, as evidencias testemunhais corroboram em indicar a apelante como protagonista do evento em apreço, não havendo quaisquer dúvidas que possa denegrir, minimamente, a certeza quanto a autoria do evento em debate, notadamente quando aos relatos da testemunha IDIONIRES SOUZA DA SILVA, a qual esclareceu:

Que,
que trabalha no departamento pessoal da empresa Top Comércio Veículos, local onde a acusada também trabalhava como caixa, a única na empresa e, segundo a testemunha, a ré fazia recibos e falsificava a assinatura do proprietário da empresa, subtraindo quantias em dinheiro, o que teria ocorrido durante vários meses e foi descoberto pela funcionária responsável pelo financeiro, que desconfio da quantidade de recibos e pediu para a contadora da empresa averiguar a documentação da empresa, sendo então constatado o delito. Que,
depois de descoberto o fato, passou a buscar provas e recibos, a fim de comparar a assinatura do proprietário da empresa e a assinatura. adulterada, logrando êxito neste feito e que a 'acusada foi Chamada pelo diretor, momento mil que. confessou a autoria do feito, alegando ter alterado o sistema contábil da empresa para que este não chamasse atenção, Que,
a acusada foi demitida por justa causa, assinando um documento na presença do advogado da empresa, da depoente e de outra testemunha, onde confessava a prática do delito e que a ré não foi obrigada a assinar o documento, o fazendo por livre e espontânea vontade, conforme presenciado pela testemunha e que a acusada alegou que praticou o crime porque precisava do dinheiro para construir sua casa.

Por sua vez a testemunha SERGIO PENAFORT SOUZA, diretor da empresa, declarou:

Que,
a apelante trabalhava, declarou que ela falsificava a assinatura de um dos sócios e retirava as quantias referentes às falsificações, bem como que a funcionária responsável pelo setor financeiro conferiu diversas documentações que demonstravam a realização de saques, razão pela qual questionou o dono da empresa que negou a realização deles. Informou, também, que após o ocorrido, os funcionários conferiram os recibos lançados anteriormente, mas dentro do período em que a apelante estava trabalhando no local, sendo encontrados outros documentos em que a assinatura teria sido falsificada, o que totalizou a quantia de, aproximadamente, R$ 117.000,00 (cento e dezesseis mil reais), o que não foi percebido dadas a movimentação diárias, situação que perdurou durante 04 meses, tendo a apelante confessado, em cartório, onde foi, espontaneamente, conforme documento acostado nos autos. Declarou, ainda, que a ré levou os funcionários da empresa em sua casa para buscar eletrodomésticos que teria adquirido com o dinheiro subtraído, alegando que era apenas aquilo que possuía. A testemunha não soube explicar sobre o laudo grafotécnico, todavia, afirmou que a apelante era a responsável por manusear numerários referentes ao caixa da empresa, recebia pagamentos e os repassava ao proprietário Rômulo, emitindo os documentos falsificados.

A vítima ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS, declarou:

Que, é proprietário da empresa TOP VEICULOS E COMERCIO, onde a acusada trabalhava como caixa e
s
por conseguinte, recebia os pagamentos, Que, quando precisava de dinheiro do caixa, a acusada emitia um vale que o depoente assinava para prestar contas depois. Tal documento era feito em papel padrão de recibo, que, a genitora da acusada trabalhava com a sua esposa há mais de 15 (quinze) anos, por isso confim na ré para exercer tal função em sua empresa. Contudo, a referida já estava praticando o delito há seis meses, e que só foi descoberto porque 5128 contadora o questionou acerca do volume de recibos assinados por ele, notando assim que sua assinatura estava sendo falsificada, Que,

as retiradas da acusada começaram em pequenos valores, aumentando com o passar do tempo, mas não recorda do prejuízo total da empresa e que a acusada foi chamada pela empresa e confessou a prática do delito, tendo escrito o documento acostado nos autos, afirmando a prática dos desvios. Por ocasião da audiência o depoente afirmou
não reconhecer como sua as assinaturas dos recibos constantes no inquérito policial, as quais foram adulteradas pela acusada, de forma
.
quase perfeita.
Contudo, afirma que. não foi submetido a exame -grafotécnico pelo Centro de Perícias Renato Chaves, não sabendo informar se a ré realizou o procedimento, que,
não teve o ressarcimento de seu prejuízo é que não houve a participação de outros funcionários, pois somente a acusada e outra funcionária de nome Katia faziam parte do setor financeiro, tendo acesso ao dinheiro da empresa. Que, e
sclarece que a acusada prestava contas ao final do dia com Katia, que tinha obrigação de aferir qualquer movimentação financeira estranha, não tendo está comunicado qualquer irregularidade, o que somente foi percebido por Aurea, sua contadora, pois a quantia desviada era abatida de seu salário enquanto pessoa física, pó final do mês. Que, não
sabe informar se a ré foi demitida por justa causa, pois
.
era seu sócio quem cuidava deste setor, também não sabe informar qual foi o valor do prejuízo, dado o tempo decorrido desde os fatos.

Na hipótese a palavra da vítima tem relevância nesse tipo de delito, senão vejamos:

"APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO - PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS - DELITO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Incorre nas sanções do artigo 168, § 1º, III, do Código Penal, a agente que, aproveitando-se do exercício da advocacia, se apropria de valores pertencentes à cliente. II -
A palavra da vítima, inteiramente corroborada por testemunhos verossímeis, serve de esteio para a condenação, mormente quando a simples negativa da ré se mostra isolada nos autos. III - Recurso não provido.
” (Apelação Criminal 1.0518.06.107197-4/001, Rel. Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/05/2011, publicação da sumula em 08/06/2011).

A recorrente negou a autoria delitiva.

Com efeito, extraem-se do acervo que o delito se perpetuou por cerca de 04 meses, ocasião em que se apropriou da quantia de
R$ 112.076, 71, assim, em face das
diversas reiterações delituosas, considerando as condições de tempo, lugar e modo de execução idênticas, incontroverso se observar a continuidade delitiva nos termos do art.7I do CPB. Vale observar que o STJ entende que a
consumação do crime de apropriação indébita ocorre quando o agente, de forma livre e consciente, inverte o seu animus em relação à res alheia, que recebera de boa-fé, passando a dela dispor como dono. Além disso, a reparação do dano, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito previsto no art. 168 do CP, bem como a punibilidade do agente. (STJ; HC 412356 ⁄ SP; 5 a Turma; DJE 25/10/02017.

Dessa forma, ainda acerca das provas o
art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com supedâneo, tão somente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Nada obstante, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal 2. Tendo a Corte local expressado que se faziam somar as provas da ação penal com as provas do inquérito policial, a revisão dessa conclusão exigiria revaloração probatória, descabida no habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 497.112/SP, Relator Ministro NÉFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Com efeito, cediço verificar que a
legislação processual penal veda apenas que a testemunha traga por escrito o depoimento a ser prestado, o qual será confrontado pela prova judicial e os indícios constantes da fase de inquérito, formando-se um seguro contexto probatório capaz de assegurar a prática do delito por parte do apelante, sendo de rigor a manutenção da condenação sem que tal provimento judicial possa ser interpretado como ofensa ao art. 155 do CPP.

Na hipótese, verificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo da recorrente como a autora do evento reprovável, apesar desta negar a autoria dos fatos, restando essa negativa isolada nos autos. Logo,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita, devendo ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação da
recorrente
SUYANNE NAYARA BEZERRA DA SILVA,
às penas de
02 (dois) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial aberto e 05 dias multa,
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, por infringência ao art. art.168, §1°, c/c art. 71 do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/03/2023